Tribunal: STF
Processo: RE 1303628
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE DESENHOS INDUSTRIAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, § 1° DO CPC - NULIDADE DOS DESENHOS INDUSTRIAIS DA APELANTE - NÃO CABIMENTO - PRODUTO DA EMPRESA-APELADA NÃO ASSEGURADO PELO ARTIGO 18 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS - DESENHOS INDUSTRIAS DA APELANTE PORTADORES DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - ESTADO DA TÉCNICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
    1- Agravo retido interposto pela empresa-apelante, MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, não conhecido tendo em vista que não requereu expressamente em suas contrarrazões a apreciação do recurso, nos termos do artigo 523, § 1° do CPC; 
    2- Recurso no qual se discute a legalidade dos registros dos desenhos industriais n°s DI-6500551-1 e DI-6500553-8 de titularidade da empresa- apelante, MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, assim como também do registro do direito autoral n° 49.836 - Livro 179 - folha 036, requerido por DIOGO SILVEIRA LEITE, diretor da empresa apelante, ante a suposta violação dos direitos autorais da empresa-apelada, J. C. TOYS GROUP, INC.; 
    3- Não existe o alegado direito autoral da empresa-apelada em relação às bonecas ‘Dulce Baby’, ‘Baby Duerme’ e ‘Dany’, constantes dos documentos de fls.30/41, nem tampouco em relação às feições das referidas bonecas, simplesmente porque tais produtos na verdade não se constituem em obras de arte, pois foram idealizados e destinados à reprodução em grande escala e colocação no comércio (exploração industrial), afastando a natureza de obra artística a ser protegida pelo art. 18 da Lei 9.610/98; 
    4- O desenho industrial deve ser visto como um todo, pois é o efeito visual da configuração externa do desenho que deve ser considerado com vistas a aferir a sua registrabilidade. Observa-se do laudo pericial que o perito afirma que não há colidências entre as embalagens e corpos das bonecas, merecendo destaque, inclusive, a resposta ao quesito suplementar da apelante, constante às fls. 496, no sentido de que : ‘(...)o índice de colidências COMPLETO (conjunto dos itens ‘Cabeça’, ‘Corpos’ e ‘Embalagens’) obtido na comparação entre as bonecas juntadas aos Autos é de 31,25%’;
      5- Em relação aos catálogos das bonecas da apelada, de fls. 27/41, os mesmos não têm o condão de comprovar que as bonecas ‘Dulce Baby’, ‘Baby Duerme’ e ‘Dany’ tornaram-se acessíveis ao público antes da data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 22/02/2005 (fls. 61 e 65), uma vez que tais documentos não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a caracterizar a publicidade necessária para tanto; 
    6- Agravo retido” (fls. 32-33, vol. 36). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 33-34, vol. 37 e fls. 2-9, vol. 38).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIX e XXXV do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “realizou as criações intelectuais discutidas neste feito, sendo, por tais razões, titular dos direitos autorais consistentes nas criações intelectuais sobre as feições e fisionomias dos bonecos de suas linhas ‘Dulce Baby’ e ‘Dany’, que foram objeto de cópia pela recorrida Milk, na medida em que se tratam de obras ‘esculturais’” (fl. 24, vol. 39).
     Sustenta que “o v. Acórdão ora recorrido negou eficácia à direito constitucional protegido por decisão proferida pelo mesmo Egrégio Tribunal, já que a inspeção visual dos próprios produtos em litígio, levou à conclusão da necessidade de suspensão dos efeitos dos Desenhos Industriais fraudulentamente concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (fl. 31, vol. 39). 
    Ressalta que “se desenhos industriais não dotados de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade de nova forma plástica devem ter seus registros declarados nulos, como restou acertadamente decidido pela Secretaria Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, é totalmente inadmissível a mesma conclusão neste caso concreto, nos exatos termos que restou estabelecido na sentença de integral procedência da ação prolatada em Primeira Instância, que reconheceu o direito da recorrente que está assegurado constitucionalmente através do inciso XXIX do art. 5º da CF/88” (fl. 32, vol. 39).
    Pede a admissão do “presente recurso extraordinário, com o seu consequente provimento” (fl. 8, vol. 40).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator, ao analisar a regularidade do registro de desenhos industriais, assentou:
    “Assim, não existe o alegado direito autoral da empresa-apelada em relação às bonecas ‘Dulce Baby’, ‘Baby Duerme’ e ‘Dany’, constantes dos documentos de fls.30/41, nem tampouco em relação às feições das referidas bonecas, simplesmente porque tais produtos na verdade não constituem obras de arte, pois foram idealizados e destinados à reprodução em grande escala e colocação no comércio (exploração industrial), afastando a natureza de obra artística a ser protegida pela Lei 9.610/98. 
    Portanto, os desenhos industriais da empresa-apelante, DI-6500551-1 e DI6500553-8 não violaram direitos autorais da empresa-apelada, simplesmente porque as feições das bonecas da apelada, não encontram guarida no artigo 18 da Lei dos Direitos Autorais. Releve-se que da análise dos autos constata-se que a empresa-apelada não possui registro das referidas bonecas (‘Dulce Baby’, ‘Baby Duerme’ e ‘Dany’) na ESCOLA DE BELAS ARTES, no INPI, nem tampouco em outro país. 
    (…) resultando o desenho industrial numa configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, podendo, inclusive, ser decorrente da combinação de elementos conhecidos, há que ser considerado original afigurando-se como novidade a ter assegurado o direito de proteção ao registro.
      Dessa forma, o desenho deve ser visto como um todo, pois é o efeito o conjunto visual da configuração externa do desenho que deve ser considerado com vistas a aferir a sua registrabilidade. 
    Não obstante às fls. 428/429 do laudo pericial (prova emprestada) tenha o perito concluído que há um percentual de colisão de 71% nos elementos comparativos das cabeças das bonecas das empresas em litígio, observa-se que o mesmo perito afirma que não há colisão entre as embalagens e corpos das bonecas, merecendo destaque, inclusive, a resposta ao quesito suplementar da apelante, constante às fls. 496, no sentido de que : ‘(...) o índice de colidências COMPLETO (conjunto dos itens ‘Cabeça’, ‘Corpos’ e ‘Embalagens’) obtido na comparação entre as bonecas juntadas aos Autos é de 31,25%’.
    Assim, conclui-se que as bonecas da apelante possuem um conjunto visual distinto que lhe garantem originalidade suficiente ao registro.
    (….)
    Sendo assim, os desenhos industriais da apelante não estavam compreendidos no estado da técnica à época do depósito” (fls. 25-28, e-vol. 1).
    Para rever a conclusão assentada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.279/1996 e 9.610/1998) e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.095.136-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Propriedade industrial. Ação de anulação de registro. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.153.933-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Propriedade industrial. Direito autoral e concorrência desleal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.186.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 7.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 9.279/1996, não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.158.657-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora